Tribunal: TJMT
Processo: 0001862-20.2011.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001862-20.2011.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DELFINO CASAVECHIA - CPF: 502.399.619-00 (APELANTE), MAGDA CASAVECHIA - CPF: 022.145.311-30 (ADVOGADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), EMMANUEL DA SILVA - CPF: 218.451.578-77 (ADVOGADO), AMELIA COSTA CASAVECHIA - CPF: 878.870.451-34 (APELANTE), JORGE DALBEN - CPF: 195.665.819-04 (APELADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), ORIDES DALBEN - CPF: 183.300.709-30 (APELADO), ANDRE DIOGO DALBEN - CPF: 001.897.841-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR DERROSSI DALBEN - CPF: 593.567.669-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSO DALBEN - CPF: 250.918.759-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DALBEN - CPF: 003.592.331-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA ZANCHET DALBEN - CPF: 865.886.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO DALBEN - CPF: 220.797.269-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, proveu o agravo interno, nos termos do voto da 2a Vogal (Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas), acompanhada pelo 1o Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias), após retificar seu voto, vencido o relator, que votou pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Apelação cível. Intempestividade recursal. Feriado local. Ausência de comprovação no ato de interposição do apelo. Preclusão. Aplicação da antiga redação do artigo 1.003, § 6o, do CPC/2015. Irretroatividade da Lei no 14.939/2024. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação em razão da constatação da intempestividade da interposição recursal, inadmitindo a posterior comprovação da ocorrência de feriado local na comarca de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se, durante a vigência do CPC/2015, em momento anterior à alteração trazida pela Lei no 14.939/2024, a ausência de comprovação do feriado local no ato da interposição do recurso de apelação pode ser suprida em momento posterior, (ii) se o feriado municipal deve ser entendido como fato público e notário para os tribunais regionais; (iii) se o prazo indicado pelo sistema do PJe vincula o termo final à interposição recursal; (iv) se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal no caso dos autos.

III. Razões de decidir

3. “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, e 1.003, § 6o, do CPC/2015, bem como os princípios consagrados pelo novo código, por maioria, vencido o voto do relator, firmou orientação de que o recorrente deve comprovar ‘a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’, sendo inviável a apresentação de documento hábil, em momento posterior, para demonstrar a tempestividade.
(...)
. Não há falar em aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, mormente quando se tratar de defeito grave e insanável.
(...)
. Entende-se que ‘o princípio da cooperação inserido no NCPC não justifica a mitigação da impossibilidade de saneamento do vício de não comprovação da tempestividade recursal decorrente de feriado local’
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.562.209/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).

4. Nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC, vigente à época da interposição do recurso, o recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local no momento da interposição do recurso, sendo inadmissível a juntada posterior do documento correspondente.

5. O prazo sugerido pelo sistema eletrônico PJe não exime a parte do dever de observar o prazo legal para a interposição do recurso nem a dispensa da comprovação do feriado local.

6. A majoração dos honorários advocatícios de que trata o art. 85, § 11, do CPC independe da comprovação de efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, cabível ainda que não oferecidas contrarrazões.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
DELFINO CASAVECHIA e AMÉLIA COSTA CASAVECHIA
contra a
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0001862-20.2011.8.11.0040
, oriundo da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 0001567-17.2010.8.11.0040), ajuizada contra os agravantes por JORGE DALBEN e ORIDES DALBEN, não conheceu do apelo interposto pelos embargados, ora agravantes, por considerá-lo intempestivo (cf. Id. no
245042696).

Os agravantes defendem a tempestividade da apelação, “
uma vez que o prazo de 15 dias para interposição do recurso passou a fluir no dia 25/04/2024, suspendendo-se a contagem nos finais de semana e feriados, encerrando-se em 17/05/2024
”, exatamente a data em que houve a protocolização da peça recursal.

Afirmam que, assim que instados a se manifestarem acerca da preliminar de intempestividade recursal, comprovaram a existência de feriado local na comarca do Juízo de origem por meio da juntada d
o calendário disponibilizado no site deste Tribunal de Justiça, e, sob essa perspectiva, destacam que o “
sistema eletrônico do TJMT calculou assertivamente o prazo de 15 dias para interposição de eventual recurso, fixando a data final ‘para manifestação’ em 17/05/2024, considerando, inclusive os feriados municipais contidos no próprio calendário emitido por este Tribunal de Justiça
”.

Argumentam que, “
n
a Justiça Estadual do Mato Grosso, os feriados locais dos municípios sedes das comarcas constam na Portaria do Judiciário emitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, ato que dá publicidade ao calendário de feriados e alimenta o sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, o qual faz a contagem dos prazos de forma automática
”, logo, “
em razão da publicidade do calendário de feriados municipais e sua inserção no banco de dados do PJe, a aplicação do art. 1.003, § 6o, Código de Processo Civil, deve ser restrita a situações em que o feriado não constou do Decreto Judiciário
”; além disso, da perspectiva de um tribunal estatual, o feriado local em decorrência do aniversário de cidade sob a sua jurisdição constitui fato notório e de conhecimento público, de modo a prescindir de comprovação pelas partes.

Aduzem que, “
na nova redação do artigo 1.003, §6o do CPC, de observância imediata na apreciação pelo magistrado, flexibilizado o óbice processual a considerar tempestivo recurso no qual conste a informação no PJE
”, inclusive, “
determina ao magistrado que abra prazo à parte para comprovação da tempestividade ou correção do vício formal, ou ainda, que haja consideração da informação obrigatória no processo eletrônico (PJE no caso)
”.

Sustentam que “
a jurisprudência do c. STJ trazida nos fundamentos da decisão de inadmissão remontam apenas ao Recurso Especial, sendo que não se aplicam aos Tribunais Regionais e de Justiça
”, e que, por outro lado, “
conforme remansosa jurisprudência vinculativa, o Supremo Tribunal Federal no AgRg no RE 626.358/MG e o Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 137.141/SE determinam que devem ser revistos os requisitos de tempestividade por força do artigo 1.029, § 3o, do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas (artigo 188 do CPC), sanando possível injustiça quanto aos requisitos extrínsecos
”.

Impugnam, por fim, a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, “
pois sequer houve apreciação das contrarrazões recursais, não há fato gerador e não há dispositivo legal que permita tal majoração, especialmente no artigo 85 do CPC
”.

Pedem, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, a fim de que seja admitido e conhecido o recurso de apelação
(cf. Id. no 258865189).

Nas contrarrazões, os agravados dão pontual combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 259430174).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, cuida-se de ação de “
Embargos à

Execução
”, ajuizada pelos agravados contra os agravantes, cujo pedido foi julgado procedente para “
o fim de extinguir a execução em apenso (Código 57910), diante da ausência de exigibilidade do título executivo, nos termos do art. 476 do CC/02 c/c 798, III, e 803, I e III, todos do CPC
”, porque, segundo entendeu a magistrada, “
não se apresenta razoável a parte embargada/exequente postular que os embargantes/executados efetuem o integral pagamento
(da obrigação prevista no título executivo),
uma vez que não cumpriram com a sua obrigação, por força da teoria da exceção do contrato não cumprimento
” (cf. Id. no 228496693 – pág. 42/44).

A sentença foi publicada por meio do DJe do dia 24.04.2024.

Os embargos/agravantes interpuserem o recurso de apelação no dia 17.05.2024.

Nas contrarrazões, os embargantes arguiram, preliminarmente,

a intempestividade da interposição recursal, sob o argumento de que “
a contagem do prazo recursal teve início no dia útil subsequente à publicação
(da sentença)
(ou seja, em 25/04/2024), findando-se em 16/05/2024, devido ao Dia do Trabalho, celebrado em 1o de maio (feriado nacional – Lei no 662/1949, art. 1o)
,
os apelantes, no entanto, interpuseram o recurso somente no dia 17/05/2024, isto é, quando já transcorridos 16 (dezesseis) dias úteis
”.

O despacho vinculado ao Id. no 234921179 garantiu à parte apelante a oportunidade de se manifestar sobre a questão arguida nas contrarrazões.

Em resposta, os exequentes alegaram que, “
no dia 01/05/2024, houve feriado nacional do Dia do Trabalho
”, e, “
no dia 13/05/2024, foi feriado no município de Sorriso-MT (comarca ‘a quo’), conforme demonstra calendário oficial do E. TJMT, fato este omitido dolosamente pelos recorridos visando incutir o Juízo em erro
”, assim, como “
os feriados suspendem o curso do prazo recursal e os prazos processuais, os quais contam-se apenas em dias úteis, nos termos da conjugação dos artigos 219 e 224 do CPC,
(...),
os 15 (quinze) dias para propositura do recurso de apelação, previsto no artigo 1.003, §5o do CPC é dia 17/05/2024 (e não dia 16/05/2024)
”.

Sobreveio, então, a decisão aqui impugnada, que não conheceu do apelo sob os seguintes fundamentos:

“De fato, a Corte Especial do STJ, ‘
ao interpretar os artigos 932, parágrafo único, e 1.003, § 6o, do CPC de 2015, bem assim os princípios consagrados pelo novo Código, por maioria, firmou orientação de que o recorrente deve comprovar ‘a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’, de maneira que fica inviabilizada a apresentação de documento hábil em momento posterior para demonstrar sua tempestividade
’ (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.075.830/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022), uniformizando, então, o entendimento de que a

’
interpretação literal da norma expressa no § 6o do artigo 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do referido diploma legal
’ (STJ - Terceira Turma - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.611.603/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021).

Inclusive, ainda sobre o tema, o STJ já decidiu que ‘
não há falar em aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, mormente quando se tratar de defeito grave e insanável, a propósito: AgInt no AREsp n. 1.418.384/MG, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023
’, assim como ‘
que

‘o princípio da cooperação inserido no NCPC não justifica a mitigação da impossibilidade de saneamento do vício de não comprovação da tempestividade recursal decorrente de feriado local’ (AgInt no AREsp n. 2.249.809/PR, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023)
’ (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.562.209/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).

No mesmo sentido:

‘EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. CORPUS CHRISTI. EMENDA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003. § 6o, CPC/2015. PRECLUSÃO. RECURSOS INTEMPESTIVOS. NÃO CARACTERIZADA A OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA, À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E À COOPERAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, e 1.003, § 6o, do CPC/2015, bem como os princípios consagrados pelo novo código, por maioria, vencido o voto do relator, firmou orientação de que o recorrente deve comprovar ‘a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’, sendo inviável a apresentação de documento hábil, em momento posterior, para demonstrar a tempestividade (AgInt no AREsp 957.821/MS, Relator o Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe 19/12/2017).
3. A modulação de efeitos determinada pela Corte Especial no REsp 1.813.684/SP restringe-se apenas ao feriado da segunda-feira de Carnaval, em recursos interpostos até a data da publicação do acórdão mencionado, o que não é caso dos autos. 4. Este Superior Tribunal entende que ‘o dia do servidor Público (28 de outubro), a segunda-feira de Carnaval, a Quarta-Feira de Cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da Paixão e também o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem. Precedente’ (AgInt no AREsp n. 2.047.082/DF, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 25/8/2022). 5. Ademais, ‘o dia 7 de setembro está arrolado na lista dos feriados nacionais estabelecidos pela Lei 662/1949, alterada pela Lei 10.607/2002, e a Lei 6.802/1980. Todavia, a emenda do dia 8 de setembro não é considerada como feriado nacional, o que torna necessária a comprovação de suspensão do expediente forense no Tribunal de origem’ (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.273.321/SP, Relator o Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF-5, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 6. A verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023. 7
. Não há falar em aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, mormente quando se tratar de defeito grave e insanável. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.418.384/MG, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.
8. Entende-se que ‘o princípio da cooperação inserido no NCPC não justifica a mitigação da impossibilidade de saneamento do vício de não comprovação da tempestividade recursal decorrente de feriado local’ (AgInt no AREsp n. 2.249.809/PR, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).
9. Agravo interno desprovido.’
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.562.209/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024)

‘EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6o, do CPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial. 2. Destaque-se que a modulação dos efeitos decidida na QO no REsp 1.813.684/SP, para permitir a comprovação posterior do feriado local referente à segunda-feira de Carnaval, só se aplica aos recursos interpostos até o dia 18/11/2019 (data da publicação do acórdão), não alcançando o presente agravo em recurso especial, porquanto protocolizado depois do referido marco temporal. 3. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a mera alegação, nas razões recursais, ou o print de tela ou imagem de página extraída da internet ou ainda a indicação da relação de feriados, não pode ser considerada documento idôneo para essa finalidade, sendo, portanto, imprescindível a juntada dos atos normativos que suspenderam o expediente forense em data relevante para o cômputo do prazo recursal. 4. A regra do art. 376 do novo CPC, segundo a qual a parte que alega direito local somente lhe provará teor, vigência e conteúdo se houver determinação judicial, situa-se no âmbito da teoria geral da prova e serve às instâncias ordinárias na atividade instrutória da causa, não se aplicando, todavia, ao juízo de admissibilidade de recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que possui regra específica (REsp n. 1.763.167/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020). 5. Agravo interno não provido.’ (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.618.775/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

‘EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Hipótese em que o recurso ordinário em mandado de segurança não foi conhecido em razão da intempestividade. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada pela parte recorrente no ato de interposição do recurso, por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem. 3. A interpretação literal da norma expressa no § 6o do art. 1.003 do CPC, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do citado diploma legal. 4. Considerando que o recurso ordinário foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. Agravo interno improvido.’ (STJ - Terceira Turma - AgInt no RMS n. 73.348/SP, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024)

‘EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense no Tribunal de origem no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 2. Os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que direcionados a esta Corte Superior, observam o calendário de funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça estadual. 3. ‘A existência de recesso forense e suspensão de prazos processuais nos Tribunais de Justiça não se presume público e notório em âmbito nacional’ (AgInt no AREsp 1641985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021). 4. Não tendo havido a comprovação de feriado local ou suspensão de expediente forense no Tribunal de origem por meio de documento idôneo no ato da interposição do recurso especial, não há como ser afastado o seu decreto de intempestividade. 5. Agravo interno não provido.’ (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.086.639/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022)

No caso, no ato de interposição deste recurso de apelação, os apelantes não mencionaram, muito menos comprovaram, a existência de feriado local na comarca de origem (aniversário do munícipio de Sorriso), e, conforme a orientação jurisprudencial acima destacada, é inadmissível que o façam somente agora por força dos efeitos da preclusão consumativa, assim, considerando que a publicação da sentença ocorreu dia 24.04.2024, com início do prazo recursal no dia seguinte (25.04.2024), e que o prazo para a interposição recursal é de 15 dias úteis, descontando-se o feriado nacional do Dia do Trabalho (01.05.2024), tem-se que o termo final do prazo recursal caiu no dia 16.05.2024, e, como o presente recurso só veio a ser interposto no dia 17.05.2024,

cumpre-me reconhecer a intempestividade recursal e, por consequência, a inadmissibilidade do apelo por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.”

Com efeito, os
fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser plenamente ratificados, pois, nas razões deste agravo interno, os embargados/apelantes/agravantes não apresentam argumento fático ou jurídico hábil a desconstituir o raciocínio delineado, nada que, a meu ver, constitua crítica juridicamente apta a afastar ou modificar a conclusão ali assentada, a qual está embasa e em consonância com a orientação interpretativa firmada pelo STJ a respeito da matéria.

Relembro, em primeiro lugar, que, conforme o disposto no art. 14 do CPC, “
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”, logo, como o recurso de apelação em comento foi interposto antes da vigência da Lei no 14.939/2024, a norma aplicável à espécie é a previsão anterior do § 6o do art. 1.003 do CPC, que estabelecia secamente que o “
recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso
”.

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL E SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE. COMPROVAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL AD QUEM. IMPOSSIBILIDADE. LEIS N. 14.759/2023 E 14.939/2024. TEMPUS REGIT ACTUM. 1. É intempestivo o agravo em recurso interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, do CPC/2015). 2. De acordo com o Estatuto Processual de 2015, a ocorrência de feriado local deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do recurso. 3. A Corte Especial do STJ apreciou a QO no REsp 1.813.684/SP para decidir que a modulação dos efeitos do acórdão quanto à possibilidade de comprovação posterior de feriado local restringe-se à segunda-feira de carnaval. 4. Descabe a aplicação da regra do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, que permitiria a correção do vício, com a comprovação da tempestividade do recurso posteriormente. 5.
Irretroatividade da Lei n. 14.939/2024, que alterou a redação do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, para alcançar recursos interpostos em momento anterior à sua vigência.
6. Apresentada a irresignação recursal antes da Lei n. 14.759/2023, que declarou feriado nacional o dia 20 de novembro para a celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, necessária a comprovação do feriado local acaso existente no momento da interposição do recurso. 7. Agravo interno desprovido.” (STJ – Primeira Turma - AgInt no AREsp n. 2.613.356/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024)

Reforço, então, sob essa perspectiva, que a Corte Especial do STJ, “
ao interpretar os artigos 932, parágrafo único, e 1.003, § 6o, do CPC de 2015, bem assim os princípios consagrados pelo novo Código, por maioria, firmou orientação de que o recorrente deve comprovar ‘a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’, de maneira que fica inviabilizada a apresentação de documento hábil em momento posterior para demonstrar sua tempestividade
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.075.830/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022), sendo que, considerando que a função primordial da Corte Superior é a de definir e uniformizar a interpretação e aplicação da lei infraconstitucional nacional, parece-me evidente que a orientação acima destacada a respeito da

interpretação e alcance das disposições contidas nos os artigos 932, parágrafo único, e 1.003, § 6o, do CPC, inclusive diante da posição topológica dessas normas no referido códex, é perfeitamente aplicável aos tribunais regionais e à hipótese dos autos.

De igual modo, é certo que esse é o precedente a ser observado à análise e julgamento do caso em epígrafe, e não os julgados citados nas razões deste agravo interno, os quais foram formados durante a vigência do CPC de 1973, afinal, “
n
a forma da jurisprudência - firmada sob a égide do CPC/73 -, ‘a comprovação da tempestividade do recurso, em decorrência de feriado local ou suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final pode ocorrer posteriormente, em sede de Agravo Regimental’ (STJ, AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe de 15/10/2012). O CPC/2015, porém, não possibilita a mitigação ao conhecimento de recurso intempestivo. De fato, nos casos em que a decisão recorrida tenha sido publicada na vigência do novo CPC, descabe a aplicação da regra do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, para permitir a correção do vício, com a comprovação posterior da tempestividade do recurso. Isso porque o CPC/2015 acabou por excluir a intempestividade do rol dos vícios sanáveis, conforme se extrai do seu art. 1.003, § 6o (...) e do seu art. 1.029, § 3o
”, ou seja,
a partir da vigência do CPC/2015, a comprovação da ocorrência de feriado local, para fins de aferição da tempestividade do recurso, deve ser realizada no momento de sua interposição, não se admitindo a comprovação posterior
” (STJ - Segunda Turma - AgInt no RMS n. 71.758/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na forma da jurisprudência - firmada sob a égide do CPC/73 -, "a comprovação da tempestividade do recurso, em decorrência de feriado local ou suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final pode ocorrer posteriormente, em sede de Agravo Regimental" (STJ, AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/10/2012). III. O CPC/2015, porém, não possibilita a mitigação ao conhecimento de recurso intempestivo. De fato, nos casos em que a decisão recorrida tenha sido publicada na vigência do novo CPC, descabe a aplicação da regra do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, para permitir a correção do vício, com a comprovação posterior da tempestividade do recurso. Isso porque o CPC/2015 acabou por excluir a intempestividade do rol dos vícios sanáveis, conforme se extrai do seu art. 1.003, § 6o ("o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso"), e do seu art. 1.029, § 3o ("o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave"). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2017; AgInt no REsp 1.626.179/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/03/2017; AgInt no AREsp 991.944/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 05/05/2017; AgInt no AREsp 975.392/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 05/05/2017; AgInt no AREsp 1.017.097/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2017; AgInt no AREsp 1.005.100/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/05/2017. IV. No mesmo sentido o entendimento do STF (ARE 1.033.168 AgR/RJ, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2017). V. A necessidade de comprovação do feriado local, no ato da interposição do recurso, por meio de documento idôneo, restou reafirmada pela Corte Especial, em 02/10/2019, no julgamento do REsp 1.813.684/SP, modulando-se, todavia, os efeitos da decisão, em razão dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da isonomia e da primazia da decisão de mérito, de modo que o entendimento por ela firmado fosse aplicado tão somente aos recursos interpostos após a publicação do acórdão daquele apelo nobre, o que ocorrera em 18/11/2019 (STJ, REsp 1.813.684/SP, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 18/11/2019). Em Questão de Ordem, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, julgada em 03/02/2020 (DJe de 28/02/2020), a Corte Especial do STJ reconheceu que a tese firmada por ocasião do julgamento do referido REsp 1.813.684/SP, no que relativo à modulação de efeitos, é restrita ao feriado de segunda-feira de carnaval - o que não é a hipótese dos presentes autos -, não se aplicando aos demais feriados locais. VI. Novamente reafirmando sua posição sobre o tema, a Corte Especial do STJ, na sessão de 19/05/2021, julgando o AgInt no AREsp 1.481.810/SP, concluiu, por maioria, nos termos do voto proferido pela Ministra NANCY ANDRIGHI, que deve ser mantida a restrição firmada, na mencionada Questão de Ordem, à modulação de efeitos do julgado quanto ao feriado local, de maneira que incida ela tão somente no feriado de segunda-feira de carnaval. VII. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a quarta-feira e a quinta-feira, que antecedem a sexta-feira da Paixão, não são feriados nacionais, nos termos do art. 1o das Leis nos 662/49 e 5.010/66, mas sim locais, que devem ser demonstrados no momento da interposição do recurso, o que não ocorreu, (...) os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que endereçados a esta Corte Superior, observam o calendário de funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça estadual" (STJ, TERCEIRA TURMA AgInt no AREsp 1.183.467/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 21/05/2018). VIII. Alega o agravante que a quarta-feira e a quinta-feira da Semana Santa foram feriados locais, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o que não comprovou, porém, quando da interposição do recurso. IX. A partir da vigência do CPC/2015, a comprovação da ocorrência de feriado local, para fins de aferição da tempestividade do recurso, deve ser realizada no momento de sua interposição, não se admitindo a comprovação posterior, como pretende a parte agravante. X. Agravo interno improvido.” (STJ - Segunda Turma - AgInt no RMS n. 71.758/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023)

Valho-me, ainda, da jurisprudência do STJ para assentar que a

“
interpretação literal da norma expressa no § 6o do artigo 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do referido diploma legal
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.611.603/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021), e também que “
não há falar em aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, mormente quando se tratar de defeito grave e insanável
”, sendo “
que

o princípio da cooperação inserido no NCPC não justifica a mitigação da impossibilidade de saneamento do vício de não comprovação da tempestividade recursal decorrente de feriado local
”

(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.562.209/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).

Reafirmo que, no caso, no ato de interposição do recurso de apelação, os embargados/apelantes/agravantes não mencionaram ou comprovaram a existência de
feriado local
na comarca de origem (aniversário do munícipio de Sorriso), e, conforme a orientação jurisprudencial acima destacada, é inadmissível que o façam em momento posterior, depois de a falha ter sido apontada pela parte adversária, por força dos efeitos da preclusão consumativa, cumprindo frisar, nesse ponto, como já o fiz na decisão de Id. no 253163667, que “
o despacho vinculado ao Id. no 234921180 facultou aos apelantes/embargantes a oportunidade de se manifestar sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões, e não a chance de, extemporaneamente, fazer prova da tempestividade de sua interposição recursal, afinal, repita-se, ‘é inadmissível que o façam somente agora por força dos efeitos da preclusão consumativa’
”.

Sobre a queixa recursal de que o “
sistema eletrônico do TJMT calculou assertivamente o prazo de 15 dias para interposição de eventual recurso, fixando a data final ‘para manifestação’ em 17/05/2024
”, anoto que o “
prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação
” (STJ - Quarta Turma -

AgInt no REsp 1873396/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022), ou seja, o prazo indicado pelo sistema PJe não isenta a parte de interpor o recurso dentro do prazo legal, muito menos a livra do ônus de comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FERIADO LOCAL NO MOMENTO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PREVISTO NO PJE QUE NÃO ISENTA O RECORRENTE DE COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A previsão de prazo contida no sistema PJe não exime o recorrente de comprovar a tempestividade do recurso (existência de feriado local).
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.965.197/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)

Já quanto à tese recursal de que, “
em razão da publicidade do calendário de feriados municipais e sua inserção no banco de dados do PJe, a aplicação do art. 1.003, § 6o, Código de Processo Civil, deve ser restrita a situações em que o feriado não constou do Decreto Judiciário
”, observo que, de um lado, o feriado local por conta do aniversário da cidade de Sorriso/MT não decorre de ato editado por este Tribunal de Justiça, e, sim, por lei municipal, e que, por outro lado, ainda que o feriado local seja mencionado na portaria que estabelece o calendário forense do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, considerando a existência de 79 comarcas, muitas das quais possuem mais de 2 datas de feriados municipais, não vejo como admitir que o aniversário da cidade é fato público e notório para fins de prescindir da comprovação da parte recorrente.

Enfim, considerando que a publicação da sentença ocorreu dia 24.04.2024,
com início do prazo recursal no dia seguinte (25.04.2024), e
que o prazo para a
interposição recursal
é de
15 dias úteis, descontando-se o
feriado nacional
do Dia do Trabalho (01.05.2024), tem-se que o termo final do prazo recursal caiu no
dia 16.05.2024
, e, como o recurso de apelação só foi interposto no dia
17.05.2024
, a conclusão que se impõe é pela intempestividade recursal.

Por fim, a respeito da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal,
“
de
acordo com a jurisprudência do STJ, a majoração dos honorários advocatícios de que trata o art. 85, § 11, do CPC independe da comprovação de efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, cabível ainda que não oferecidas contrarrazões. Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.691.868/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001862-20.2011.8.11.0040

AGRAVANTES: DELFINO CASAVECHIA e OUTROS

AGRAVADOS:

JORGE DALBEN e OUTROS

VOTO VISTA.

EXMA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS.

EGRÉGIA TURMA:

Cuida-se de Recurso
de AGRAVO INTERNO interposto por DELFINO CASAVECHIA e AMÉLIA COSTA CASAVECHIA
contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0001862-20.2011.8.11.0040
, oriundo da ação de “
Embargos à

Execução
”, não conheceu do apelo interposto por considerá-lo intempestivo.

Na sessão pretérita, o Eminente relator Dr. Marcio Aparecido Guedes proferiu seu voto, em mérito quanto ao agravo interno, a fim de manter a intempestividade do recurso de apelação, deste e de conexos, ao argumento de que:

“
No caso, no ato de interposição deste recurso de apelação, os apelantes não mencionaram, muito menos comprovaram, a existência de
feriado local
na comarca de origem (aniversário do munícipio de Sorriso), e, conforme a orientação jurisprudencial acima destacada, é inadmissível que o façam somente agora por força dos efeitos da preclusão consumativa, assim, considerando que a publicação da sentença ocorreu dia 24.04.2024, com início do prazo recursal no dia seguinte (25.04.2024), e que o prazo para a interposição recursal é de 15 dias úteis, descontando-se o
feriado nacional
do Dia do Trabalho (01.05.2024), tem-se que o termo final do prazo recursal caiu no dia 16.05.2024, e, como o presente recurso só veio a ser interposto no dia 17.05.2024, cumpre-me reconhecer a intempestividade recursal e, por consequência, a inadmissibilidade do apelo por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
não conheço
do recurso”.

Diante dos elementos em discussão, e da complexidade que envolve a questão meritória pedi vista dos autos para melhor analisá-lo.

E, após detida análise, com a devida
vênia
, entendo por divergir.

Isso porque,
a pretensão da recorrente é ver reconhecida a tempestividade da apelação interposta, diante da ausência de comprovação, no ato da interposição do recurso, da ocorrência de feriado local.

Não obstante a parte agravante não ter anexado os documentos necessários para comprovar a suspensão do prazo processual no momento da interposição do recurso, como dispõe o § 6o do art. 1.003 do Código de Processo Civil, em simples consulta ao site desta Egrégia Corte (
https://intranet-mc.tjmt.jus.br/portaldaintranet-arquivos-prod/cms/10_Portaria_1428_Calendario_Forense_7fba1cee7d.pdf
– p. 08), frisa-se que consta o feriado local, aniversário do Município de Sorriso em 13/05/2024.

Com efeito, não se pode exigir dos membros desta Corte que conheça todo e qualquer feriado municipal ou estadual ou, ainda, a existência de toda e qualquer suspensão de expediente forense determinada por atos normativos do Tribunal por um motivo ou outro, importe alteração do prazo processual, entretanto, o Relator despachou no Id. 234921180 oportunizando a parte a comprovar a tempestividade, e houve posteriormente, comprovação do feriado municipal com a portaria constante no link pretérito.

Assim sendo, observado que o vício é sanável, e houve comunicação pela parte quando da oportunidade dada pelo relator e, frente ao princípio da primazia do julgamento de mérito,
data vênia
, entendo por divergir, a fim de dar provimento ao recurso para considerar tempestiva a apelação.

Ao arremate, não desconheço de entendimento diverso, entretanto, a nova liturgia continua no atual Código de Processo Civil, ampara o principio da efetividade do processo, não mais amparando o excesso de formalismo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1 .003, § 6o, DO CPC, NO ÂMBITO DO TJMG. FERIADO LOCAL. FATO NOTÓRIO PARA OS INTEGRANTES DO TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
. - Os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a propósito da aplicação do artigo 1.003, § 6o, do CPC, no âmbito dos recursos superiores previstos na Seção II, do Capítulo VI, que trata dos "DOS RECURSOS PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA", não se aplicam automaticamente e irrefletidamente às instâncias ordinárias - O calendário divulgado no sítio eletrônico deste Tribunal, torna notório aos seus integrantes o conhecimento dos feriados locais ocorridos nos municípios sob a sua jurisdição, fato que dispensa a produção de prova, à luz do que dispõe o artigo 374, inciso I, do CPC - Tese fixada: A ocorrência de feriado local nos municípios sob a jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é de conhecimento notório dos seus integrantes, dispensando a comprovação prevista no § 6o, do artigo 1.003 do CPC, no ato de interposição de recurso a ele dirigido.
(TJ-MG - IRDR - Cv: 10322140001452002 Itaguara, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2a Seção Cível / 2a Seção Cível, Data de Publicação: 23/11/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE FERIADO LOCAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS - PRELIMINAR REJEITADA
- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESCUMPRIMENTO DO PACTO - DEMONSTRAÇÃO - RETENÇÃO DE COMISSÕES E DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - POSSIBILIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Embora tenha o Superior Tribunal de Justiça decidido, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.813.684/SP, pela necessidade de comprovação da ocorrência de feriado local - segunda-feira de Carnaval - no ato de interposição do recurso aviado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, foi admitida a modulação de efeitos do referido precedente, ficando determinada a aplicação do entendimento nele exposto apenas aos recursos interpostos após a publicação do acórdão respectivo.
Demonstrado o descumprimento contratual, mostra-se legítimo o não pagamento das comissões pactuadas, bem como a restituição de valores retidos indevidamente pelo prestador de serviços de cobrança.
(TJMG - Apelação Cível 1.0439.16.004111-7/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2021, publicação da sumula em
22
/
03
/
2021
)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, a fim de considerar tempestiva a presente apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025